Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708816-63.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ODONAI NUNES BANDEIRA JUNIOR, RONILDA BATISTA DA FONSECA, BRUNO BATISTA NUNES BANDEIRA RECORRIDO: TEREZA CRISTINA ALCANTARA CZYMOCH DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés/recorrentes, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO INTERPESSOAL. LOCAL DE TRABALHO. ABUSO DO DIREITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-los, de forma solidária, a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais e julgou improcedente o pedido contraposto. O Juízo de origem concluiu que as ofensas e atuação agressiva em desfavor da autora/recorrida extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano, sendo violadora da honra subjetiva da referida parte. Por outro lado, não restou comprovado pelos recorrentes qualquer ato ilícito praticado pela autora. 3. Alegam, como razões de reforma da decisão recorrida, que não há provas suficientes para concluir que o 3o recorrente tivesse ofendido a honra subjetiva da recorrida. Defendem que, ao contrário do afirmado, ele que teria sido constrangido ao ser impedido de acessar o depósito do seu estabelecimento denominado Açaí Xtream, que fica localizado na parte externa do prédio da academia (na qual a recorrida trabalhava) e que o fato teria desencadeado frustrações e humilhações não só para ele, mas também para os seus genitores (1o e 2o recorrentes). Asseveram que o 1o recorrente seria sócio majoritário da academia na qual a recorrida trabalhava, contudo, conforme o teor do documento de ID. 30936157. 4. Sustentam que o 1o recorrente estava fazendo uso de medicamentos psicotrópicos em razão do seu estado de saúde mental o que teria afetado o seu sistema nervoso central, de modo a desencadear a fala eivada de emoções dirigida à recorrida, fatos que não teriam sido analisados na sentença. 5. Requerem a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para anular a sentença e que os autos sejam remetidos para justiça comum ante a sua complexidade ou, subsidiariamente, que o pedido contraposto seja julgado procedente. 6. Contrarrazões apresentadas ID. 30936280. 7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 8. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais nos autos (ID. 30936145, ID. 30936146). 9. Portanto, entende-se que, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos. 10. Apesar de os fatos trazidos pelas partes terem se passado no local de trabalho da recorrida, não vislumbro a existência de relação empregatícia entre eles, pois, conforme consta dos autos, o 1o recorrente se autointitulava sócio da empresa, mas a sociedade era informal e o único sócio/proprietário titular devidamente registrado como tal é o Senhor Marcus Vinicius, pessoa a quem o 1o recorrente mandou aos gritos por telefone. Outrossim, a recorrida afirma em depoimento no âmbito policial (ID. 30936148) que nunca tinha visto os recorrentes (inclusive o 1o recorrente), afirmativa que é de fácil constatação quando se analisa os documentos de ID. 30936145/30936146. 11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. 12. Ao analisar os autos (ID. 30936145/30936146), percebo que a situação vivenciada pela recorrida atingiu diretamente a sua honra e a imagem, já que a conduta dos recorrentes foi extremamente agressiva, expondo-a publicamente a uma situação humilhante e vexatória. 13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. 14. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado pelo Juízo de origem é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrida e evitar o enriquecimento ilícito da parte. 15. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 16. Observo que os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual, pois não juntaram nenhuma prova capaz de comprovar os fatos constitutivos do seu direito em relação ao pedido contraposto, ou seja, não demonstraram que a recorrida tenha realizado alguma conduta apta a atingir a honra subjetiva deles. 17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.” Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 5o, LV da CRFB, ao denegar a realização da perícia por eles requerida, inviabilizando o exercício do direito de ampla defesa por meio da realização da referida prova. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 33792442. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de complexidade da causa nos seguintes termos: “Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais nos autos (ID. 30936145, ID. 30936146). 9. Portanto, entende-se que, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos.” O E. STF, em relação a competência de juizados especiais face à alegação de complexidade da prova, já afastou a repercussão geral de Recursos Especiais cujo objeto seja este, consoante Tema 433: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LV da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de abril de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal